Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700747-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO CELSO GUARIENTO AGRAVADO: MAURICIO TEIXEIRA DE MELO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 42688344) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de os documentos juntados infirmarem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e em observação ao objeto da causa, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que passa por problemas financeiros desde os transtornos econômicos causados pela Covid-19, pois, com o fechamento do comércio, foi compelido a contrair dívidas, além das despesas mensais com estudo do filho e empréstimo, razão pela qual não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, vislumbro o fumus boni juris. O agravante tem participação na Construtora Guariento Ltda, conforme declaração de IR 21/22 (id 42688353), constando que dela recebeu o valor anual de R$13.200,00. O relatório de escrituração fiscal de 2021 da referida sociedade, evidencia resultado líquido no quarto trimestre de 2021 de R$ 10.644,48 (id 42688354 p – 361). Comprova despesa em novembro/22 com educação do filho no valor de R$ 1.438,51 (id 42688345), parcela de empréstimo em dezembro/22 de R$ 1.191,48 e extrato de cartão de crédito de setembro/22, totalizando fatura de R$ 1.245,92. O periculum in mora reside na possibilidade de cancelamento da distribuição do processo principal. 3. Defiro o efeito suspensivo até julgamento do AGI. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. I. Brasília, 18 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator